Tribunal: TJBA
Processo: 8009897-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009897-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): EDUARDO SILVA GATTI, MARIANA DA SILVA PIOLLA, ISABELA PALMEIRA PIRCHIO AGRAVADO: BASICO ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. SISBAJUD. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto eletrônico de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de que a medida somente poderia ser deferida após a efetiva citação da executada. O agravante sustenta que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localização da empresa executada, razão pela qual requer a constrição cautelar de bens com fundamento no art. 830 do CPC. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. A ausência de intimação da parte agravada para contrarrazões não viola o contraditório nem a ampla defesa quando o recurso é interposto antes da citação da parte executada e da formação da relação processual. 3. O art. 830 do CPC autoriza expressamente o arresto de bens do executado quando este não é localizado para citação, como forma de garantia da execução. 4. A realização de sucessivas diligências infrutíferas para localização da executada demonstra a probabilidade do direito invocado pelo exequente e legitima a adoção da medida constritiva. 5. O arresto eletrônico via SISBAJUD constitui meio legítimo e eficaz de assegurar futura penhora, especialmente quando há risco de ineficácia da tutela jurisdicional em razão da demora processual. 6. A ausência de citação da executada não impede a adoção do arresto online, pois a medida possui natureza assecuratória e resguarda a efetividade da execução. 7. O prolongamento da demanda executiva sem a localização da executada evidencia o perigo de dano e justifica a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009897-90.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e como apelada BASICO ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .